Tribunal: TJSP
Processo: 1012954-78.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que é embargante BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é embargada JOSEFA
MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
2
Embargos de Declaração no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000
Embargante/Ré:
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Embargada/Autora:
JOSEFA MARIA DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Jaime Henriques da Costa
Comarca de Guarulhos 1a Vara Cível
Voto no 33465
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e
obscuridade. Inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Prequestionamento implícito, inclusive nos
termos do art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 406/412), no julgamento da “ação declaratória de inexistência de
débito c.c. obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais”,
ajuizada por JOSEFA MARIA DA SILVA contra BANDEIRANTE ENERGIA S/A
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da Autora.
A Ré opôs os presentes embargos (e-fls.
01/05 do segundo incidente digital), sustentando ter havido omissão e
obscuridade no acórdão embargado.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, por omissão e obscuridade.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
3
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente
ação declaratória de inexistência de débito ajuizado por consumidora
contra concessionária de serviço público de energia elétrica em razão da
cobrança de dívida apurada mediante TOI lavrado unilateralmente por
preposto da concessionária-Ré.
A r. sentença concluiu que, apesar de ter
sido produzida prova pericial que constatou que houve desvio de
consumo, porém praticado por terceiro desconhecido, afastou as
pretensões de declaração de inexigibilidade do débito e de indenização
por danos morais, uma vez que a Autora beneficiou-se dos desvios de
consumo.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré interpôs o presente recurso de apelação, devolvendo
ao conhecimento deste Tribunal “ad quem” as seguintes questões:
inexigibilidade do débito decorrente de fraude praticada por terceiro;
possibilidade de parcelamento do débito.
In casu, frise-se, não se discute o
inadimplemento do consumo regular de energia, mas de saldo devedor
em aberto, relativo a débitos pretéritos, decorrentes de suposta fraude no
aparelho medidor de consumo.
No caso em exame, foi produzida prova
pericial que constatou a existência da fraude, consistente no “desvio dos
cabos de alimentação que foram ligados direto aos disjuntores da carga,
sem passar pelo medidor de energia (dois cabos pretos) enquanto que
os dois cabos azuis, na saída do medidor, não estão conectados a nada”,
e que “o desvio de energia apontado acima, pela Bandeirantes, já existia
anteriormente à mudança do titular da instalação, que passou da Sra
Noemia Maria Soares para a autora, em abril/maio de 2013.” (fl. 301).
A
Autora
pretendeu
a
reforma
da
sentença, pontuando que restou comprovado não ter dado causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
4
fraude.
Nesse aspecto, o recurso não merece
provimento, uma vez que a prestação de serviços de energia elétrica é
obrigação pessoal, devendo ser adimplida pelo efetivo usuário do
serviço. Assim, a Autora responde em tese pelas diferenças de consumo
no período em que se utilizou dos serviços.
Cumpre observar, ademais, que a Autora
teve condições de tomar conhecimento da irregularidade, uma vez que
há informação clara em todas as faturas emitidas no período da
irregularidade no sentido de que o consumo de energia havia sido igual a
zero, o que não correspondia à realidade (e-fls. 61/79).
Em que pese, entretanto, a existência de
responsabilidade em tese da Autora, no que tange à pretensão de
declaração de inexigibilidade do débito o recurso merece provimento.
Isso porque o Termo de Ocorrência de
Irregularidade lavrado por preposto da Apelante/Ré, concessionária de
serviço público, serve apenas como um indício de fraude, mas não a
autoriza a fixar, unilateralmente, o valor da energia consumida
supostamente de maneira ilegal e, por conseguinte, suspender o
fornecimento da energia elétrica. Nesse sentido tem decidido o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL RECURSO ESPECIAL FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
NÃO-CONFIGURADA
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO

IMPOSSIBILIDADE
DISCUSSÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS

CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA REEXAME DE PROVAS. 1.
Quanto à apontada violação do art. 535 do CPC, a recorrente limitou-se a
alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar
os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se
ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF. 2. A Corte a
quo não analisou, sequer implicitamente, nem quando do julgamento dos
embargos declaratórios, os arts. 91, inciso I, da Resolução 456/00 da
ANEEL; 6o, § 3o, inciso II, da Lei n. 8.987/95 (Lei de Concessões); e 188,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
5
inciso I, do Código Civil. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. O Tribunal
a quo não autorizou o corte do fornecimento de energia elétrica por
que entendeu configurada a cobrança de valores pretéritos, não-
contemporâneos à previa notificação. Em casos como o presente,
não deve haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 4.
O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento, em razão de débitos antigos, em relação a estes
existe demanda judicial ainda pendente de julgamento. 5. Para tais
casos deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de
cobrança pois não se admite qualquer espécie de constrangimento
ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor. 6. Afirmou, ainda, a Corte de origem que o
consumidor vinha efetuando os pagamentos das faturas, conforme
documentos juntados. Entender de forma diversa, como pretende a
recorrente, implica reexame do material fático-probatório, dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Recurso especial conhecido em
parte e improvido” (REsp no 845695/RS, Min. Rel. Humberto Martins, 2a
Turma, j. em 28.11.2006).
Há que se considerar, destarte, que a
cobrança da fuga de energia, sob a ameaça de suspensão do
fornecimento do serviço público essencial, sem a instauração de
procedimento administrativo, com realização de prova pericial e exercício
do contraditório, implica violação ao princípio constitucional do devido
processo legal, além de ir de encontro às normas do Código de Defesa
do Consumidor, que protege a parte hipossuficiente da relação contra as
arbitrariedades e excessos na cobrança de dívidas (arts. 42 e 51, IV).
Contudo, da mesma maneira que não se
deve dar guarida à conduta unilateral da Ré, também não se pode
ignorar o indício de fraude e abrir precedentes para que fraudadores e
maus pagadores retardem ou deixem de cumprir com as obrigações, em
prejuízo daqueles cidadãos que honram os seus compromissos.
Vale citar trecho elucidativo do voto de
lavra da i. Des. Rosa Maria de Andrade Nery, no julgamento de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
6
análogo1:
“A questão toda é simples, mas tem
causado celeumas. Isto porque, apesar das numerosas vezes em que se
vê a existência efetiva de irregularidade e
muitas vezes
prática
criminosa por parte dos consumidores, a concessionária tem agido de
forma a criar mais dificuldades para solução desse grave problema
social. Ora, a concessionária não é credora privilegiada, não exerce o
poder de polícia do estado, nem tem a seu favor privilégio algum para
exigir seu crédito. Por outro lado, também, não pode condescender com
comportamentos que evidenciam práticas ilícitas, que não podem ser
toleradas. Nesses casos, desde que verificada a fraude, a concessionária
deveria, exibir-lhe os métodos de que se valeu para a detecção da
fraude; esclarecer-lhe de que prova se valeu para imputar-lhe a fraude;
exibir-lhe os métodos pelos quais chegou ao valor que apontou como
devidos; comunicar o fato a autoridade policial para as providências
penais pertinentes; iniciar o processo regular de cobrança ou de
execução de crédito e, se necessário, como medida extrema, ajuizar
ação judicial propondo a cessação do serviço. O que, porém, não lhe é
permitido valer-se, é da falta cometida pelo consumidor ainda que essa
falta seja, aparentemente, criminosa para satisfazer o seu crédito e
“punir” o consumidor, cessando-lhe o serviço”.
A Autora, na qualidade de consumidora, e
por não haver notícia de estar inadimplente quanto à energia
ordinariamente fornecida, tem direito à continuidade do fornecimento do
serviço (art. 6o, X e art. 22, do CDC), mas isso não retira o direito da
concessionária-Ré de, por meio da via judicial adequada, cobrar o débito
que entenda ser devido pelo suposto consumo fraudulento de energia
elétrica (TOI).
É certo que no caso em exame a perícia
produzida durante a instrução processual logrou êxito em verificar a real
ocorrência de fraude, que provocou, por sua vez, registro de consumo
menor que o efetivamente devido pela Autora. Dessa forma, não se trata
mais de indício de fraude.
1 Apelação c/ Revisão Proc. no 960060-0/5 j. 17.MAI.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
7
Entretanto,
a
prova
pericial
também
concluiu que os critérios de apuração adotados unilateralmente pela Ré
não foram os mais adequados: “No meu entender este procedimento não
foi o mais adequado à situação e a normativa da ANEEL prevê outra
alternativa que considera as medições efetivas de energia após a
regularização do sistema, por 3 ciclos consecutivos, trata-se do item V do
mesmo artigo, vide recorte abaixo.” (fl. 302)
Assim, não tendo havido reconvenção no
caso em exame, eventual cobrança dos valores sub judice deverá ser
precedida do devido processo legal, em atendimento aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como respeitar
os limites impostos pela legislação aplicável (Resolução no 414/2010) da
ANEEL), para, ao fim, apurar-se o valor efetivamente devido pela
consumidora, em razão dos períodos em que houve irregularidades na
medição do consumo.
Conquanto plenamente válida a lavratura
do Termo de Ocorrência de Irregularidade, resta inexigível o débito
constante do documento de e-fls. 52/59, dada sua unilateralidade,
devendo a Ré valer-se do meio adequado para cobrança do saldo
devedor que entende devido, ficando mantida a r. sentença quanto à
impossibilidade de suspensão dos serviços de fornecimento de energia
elétrica com base na dívida ora reconhecida como inexigível. Ressalve-
se, por oportuno, a possibilidade da interrupção dos serviços, caso não
haja o pagamento das faturas mensais relativas ao consumo regular.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora,
para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.774,69,
apurado unilateralmente pela Ré (fls. 52/59), mantida a validade do
“Termo de Ocorrência de Irregularidade” lavrado em razão de indício de
fraude no medidor de energia da unidade consumidora da Autora, com
observação de que eventual saldo devedor em aberto, decorrente do
suposto consumo irregular de energia, deverá ser perquirido pela via
judicial adequada. A sucumbência passa a ser recíproca, devendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
8
custas e despesas processuais serem partilhadas entre as partes na
proporção de 50% para cada qual. A Ré arcará com o pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da Autora, fixados em
R$ 1.500,00. A Autora arcará com o pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono da Ré, fixados em R$ 1.500,00,
observada a gratuidade da justiça a ela concedida. No mais, a r.
sentença de primeiro grau deve ser mantida.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou ter havido omissão no acórdão embargado ao reconhecer a
inexistência do débito, mas não mencionar a forma de revisão do cálculo.
Alegou ter havido também obscuridade em
razão da não aplicação do art. 515, I, do CPC, que permitiria a cobrança da
dívida nos próprios autos da presente demanda.
Ocorre
que,
conforme
se
verifica
da
transcrição do acórdão embargado, o “decisum” foi claro e preciso acerca da
inexistência de reconvenção, razão pela qual eventual cobrança dos valores “sub
judice” deverá ser feita com a observância do devido processo legal, em
atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Assim, não há que se falar em omissão ou
obscuridade.
Conforme se depreende do recurso, a
pretensão da Embargante é de formação de título judicial que lhe permita a
cobrança do débito em cumprimento de sentença, possibilidade que não lhe foi
concedida pelo acórdão embargado, sendo certo que a discordância da parte
com o quanto decidido pela turma julgadora não representa hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
O presente recurso, portanto, revela o nítido
propósito de reforma do julgado.
O mero inconformismo da parte em relação
ao quanto decidido na ocasião do julgamento do recurso de apelação, todavia,
não representa hipótese de cabimento do presente recurso, mas apenas tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
9
de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, o que impõe a rejeição do
recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria - Descabimento -
Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg. 09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART
535
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara de
Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi. Julg.:
11/09/2008).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE
REJEITADOS - "Não havendo no julgado
qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios
como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do julgamento, nada há
a declarar"” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração 5493334001.
Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame, mas
tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução dada por
este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery2.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-
se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação
2 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 9 ed. rev. e atual., p. 786.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012954-78.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 33465
10
rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168;
RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Por fim, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais, finalidade também pretendida pela
Embargante com a oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é
necessária a referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal e, sim,
que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja discutida,
apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no
caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem dúvidas
sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do
art. 1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora